Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18505028, pugna o exequente: a) Quanto ao requisitório de ID no 18034454 não foi observado que o substituído MIGUEL TELES DE LIMA faleceu e seus sucessores foram devidamente habilitados, conforme decisão de ID no 9939102; b) Informa, ainda, que o 2o Suplicante não tem interesse no destaque dos honorários advocatícios em relação ao crédito dos sucessores, os quais serão pagos por ocasião da quitação dos créditos em foco, devendo, assim, ser descontado os honorários devidos sobre o crédito do MIGUEL TELES DE LIMA do requisitório de ID no 18035017. Intimado, o DF não se manifestou: É o relatório Quanto ao pedido de expedição de RPVs em favor de cada um dos herdeiros de MIGUEL TELES DE LIMA , ressalvo que falecendo o autor do direito, dá-se a substituição do de cujus pelos seus sucessores, os quais devem ser considerados não individualmente, mas sim de forma uma, ou seja, a totalidade dos herdeiros habilitados no processo deve ser considerada como beneficiário único do crédito exequendo. Assim, deve se avaliar o cabimento da expedição de RPV com base no valor total do crédito, e não considerando-se o valor que toca a cada um dos herdeiros. Logo, intime-se o exequente para informar se possui o interesse em receber por precatório, no tocante aos herdeiros de MIGUEL TELES DE LIMA, ou se, renuncia ao excesso de 40 Salários mínimos para fins de recebimento pela via do RPV. I. Brasília, 30 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador